Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA. SEGURO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. INADIMPLEMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.

2. “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar se o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9)

3. Embora não haja nos autos todos os elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do CPC) indica que, em face de contratos de seguro, o segurado inadimplente, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de seguro é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Há evidente superioridade econômica da instituição financeira. Todavia, a mera incidência do microssistema de proteção ao consumidor não afasta o dever de adimplemento das obrigações contratadas.

4. A revisão do contrato por onerosidade excessiva pressupõe a demonstração concreta da situação superveniente que causou o desequilíbrio contratual. No caso, a devedora apenas menciona genericamente a pandemia da Covid-19, mas não comprova como ou em que extensão a crise de saúde pública teria lhe causado instabilidade financeira. Não há informação sobre queda no faturamento ou efetiva modificação de sua situação financeira. Ademais, durante o período de restrições ao comércio, o setor de panificação foi considerado atividade essencial e não teve suas atividades paralisadas.

5. Assim, como a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a sentença de improcedência deve ser mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.